Tribunal: TJDFT
Processo: 0752632-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752632-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELSO CORREA FILHO AGRAVADO: MIRANI HENRIQUE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELSO CORREA FILHO em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0710653-45.2023.8.07.0001, saneou o feito, indeferindo o pedido de produção de prova testemunhal. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante não se manifestou conforme certidão de ID 55125490. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo parte da decisão agravada de ID 178680225 dos autos principais: PONTOS CONTROVERTIDOS E ÔNUS DA PROVA Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em analisar se houve, ou não, simulação do negócio jurídico que culminou na alienação do bem imóvel que se encontra em posse da autora em favor do requerido WILLIAM FRANCISCO NASCIMENTO, bem como se é possível cancelar o registro decorrente do referido negócio jurídico, reconhecendo-se o direito de propriedade da autora sobre o referido bem. Assim, fixo como pontos controvertidos: 1) se houve a alienação do imóvel em momento anterior em favor de JOÃO DOS SANTOS FARIA, mediante outorga de procuração (ID 152901134); 2) se os substabelecimentos sucessivos (IDs 152902803 e 152902801) dos poderes outorgados por HELSO CORREA FILHO se deram dentro dos limites previstos na procuração originária e da legislação aplicável; 3) a ocorrência, ou não, de simulação na alienação do bem a WILLIAM FRANCISCO NASCIMENTO (ID 166651439); em caso positivo, se é possível o cancelamento do registro da compra e venda; 4) se o fato de a autora exercer posse direta sobre o bem desde a pretensa aquisição, no ano de 1987, é suficiente para reconhecer o seu direito de propriedade; 5) se a situação a que a demandante foi submetida é passível de compensação a título de danos morais. Indefiro o pedido de produção de prova testemunhal, porquanto a validade da procuração outorgada por HELSO e dos substabelecimentos de poderes ocorridos posteriormente, assim como eventual simulação da alienação do imóvel a WILLIAM e o reconhecimento do direito de propriedade da autora, são questões exclusivamente de direito. Dessa forma, como as questões relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, nos termos do artigo 434 do CPC, é dever das partes instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no artigo 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. O ônus da prova segue o disposto no artigo 373, incisos I e II, do CPC, porquanto não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo dispositivo legal. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no artigo 357, § 1o, do CPC. Verifica-se que a decisão agravada limitou-se a sanear o feito e indeferir o pedido de prova testemunhal, não encontrando correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, não se vislumbra a urgência capaz de justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, tendo em vista que as questões de prova poderão ser analisadas no apelo. Ressalta-se que as questões não abarcadas pelas hipóteses do agravo de instrumento, não precluem podendo ser analisadas em sede de preliminar no apelo. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2024 12:25:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador